Tribunal: STF
Processo: ARE 1444183
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDOS INTERNACIONAIS ENTRE BRASIL E URUGUAI. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESTRANGEIROS. ACORDOS INTERNACIONAIS. LEGALIDADE. INSCRIÇÃO E REGISTRO. CREMERS. 



    1. Através do Decreto n. 5.105/2004, foi firmado o 'Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para pesquisa de residência, estudo e trabalho a nacionais fronteiriços brasileiros e uruguaios'. 



    2. Por sua vez, o Decreto n. 7.239/2010 promulgou o 'Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios para Prestação de Serviços de Saúde', do qual se depreende a permissão de serviços de saúde humana por pessoas físicas ou jurídicas situadas nas localidades vinculadas ao Anexo do já referido Decreto n. 5.105/2004. 



    3. Diante do quadro, inexiste qualquer óbice ao exercício da atividade médica por profissionais uruguaios, no Brasil, em municípios fronteiriços especificados nos diplomas mencionados, porquanto devidamente amparado por acordos internacionais vigentes.” (e-doc. 41) 



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 54).



     



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, caput e inc. LIV; 37, caput; 196; 197 e 198 da Constituição da República (CRFB). Aponta a existência de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, o qual teria se limitado a transcrever os fundamentos do Juízo primeiro e não teria enfrentado as ofensas a dispositivos constitucionais suscitadas nos embargos declaratórios. No tocante ao mérito, aduz que o acordo em questão não traz “autorização para que os médicos atuem livremente, sem que observem as normas próprias de cada país para o exercício de profissão regulamentada”, uma vez que a flexibilização de exigências nele exposta tem por objetivo apenas garantir “o acesso dos cidadãos fronteiriços aos serviços de saúde nos dois lados da fronteira”. Discorre, ainda, sobre a necessidade de os médicos estrangeiros se sujeitarem às mesmas exigências dos brasileiros, como diploma devidamente expedido ou revalidado por universidade brasileira e a inscrição no órgão fiscalizador da profissão. Ao final, requer a cassação dos acórdãos recorridos e a devolução dos autos ao TRF4 para o enfrentamento das violações constitucionais arguidas e, subsidiariamente, a reforma dos acórdãos recorridos para prover a respectiva apelação (e-doc. 52). 



    4. Apesar de intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (e-docs. 59 e 61).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observo que os arts. 1º, inc. III, 5º, caput; 37, caput; 196; 197 e 198 da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por qualquer das partes com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Sobeja, portanto, somente a análise da alegada ofensa ao art. 5º, inc. LIV, da CRFB. Para tanto, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento das apelações interpostas:



    “A sentença do MM. Juízo a quo deu adequada solução à lide, merecendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, in verbis: 



    'II) 



    Trata-se de demanda que envolve questões atinentes ao Direito Internacional e ao Direito Constitucional (direito fundamental à saúde). 



    A controvérsia posta nos autos reside na interpretação e aplicação do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, promulgado por meio do Decreto nº 5.105, de 14/06/2004 e de seu Ajuste Complementar para Prestação de Serviços de Saúde, promulgado por meio do Decreto nº 7.239, de 26/07/2010. 



    Com base nesse diploma e diante da dificuldade de obtenção da prestação de serviços por médicos brasileiros, o Município de Santa Vitória do Palmar contratou profissionais uruguaios em lugar dos médicos brasileiros, independentemente de registro no Conselho Regional de Medicina do RS - CREMERS. 



    O CREMERS, por sua vez, ajuizou a presente ação civil pública afirmando a ilegalidade das contratações realizadas pelo Município réu e do exercício da medicina pelos médicos uruguaios, em território brasileiro, sem prévia revalidação dos correspondentes diplomas em universidades brasileiras e inscrição no Conselho. Tenho que a pretensão deduzida na inicial deve ser rejeitada. 



    Em 2004 entrou em vigor no Brasil o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, internado no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 907/2003 e promulgado por meio do Decreto nº 5.105/2004. 



    O referido Acordo criou direito ao cidadão fronteiriço, brasileiro e uruguaio, de residir, estudar e trabalhar na respectiva localidade alienígena fronteiriça vinculada, nos limites das localidades vinculadas listadas no anexo do diploma binacional, quais sejam: 



    1. Chuí, Santa Vitória do Palmar/Balneário do Hermenegildo e Barra do Chuí (Brasil) a Chuy, 18 de Julio, Barra de Chuy e La Coronilla (Uruguai); 



    2. Jaguarão (Brasil) a Rio Branco (Uruguai); 



    3. Aceguá (Brasil) a Aceguá (Uruguai);



    4. Santana do Livramento (Brasil) a Rivera (Uruguai); 



    5. Quaraí (Brasil) a Artigas (Uruguai); 



    6. Barra do Quaraí (Brasil) a Bella Unión (Uruguai).



     Tenha-se presente que o texto original do Acordo não alcançou, no Brasil, as profissões cujo exercício é regulamentado por lei específica, como no caso da medicina, em virtude de que em tais casos (de profissões regulamentadas em lei) o exercício profissional rege-se por lei especial, que não resta derrogada pela norma de cunho geral, como o Acordo, que devidamente internado em nosso sistema alcança nível de lei ordinária, de alcance geral, e é direcionado a todas as profissões indistintamente. 



    Desse modo, mesmo após a entrada em vigor desse Acordo em 2004, para o exercício de profissões regulamentadas em lei, com fiscalização e controle exercidos pelo Conselho de fiscalização profissional, o cidadão com formação profissional no exterior, fosse ele estrangeiro ou brasileiro, tinha primeiramente que revalidar o diploma em universidade brasileira, nos termos preconizados no artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), e, após, obter a pertinente inscrição no Conselho profissional correspondente. Somente após esse trâmite estaria habilitado legalmente a exercer sua profissão no Brasil. 



    Em síntese, essa era a regra em nosso sistema jurídico, a qual, repito, não foi alterada quando da entrada em vigor do referido Acordo em 2004, o qual, por ser recepcionado pelo sistema brasileiro como norma jurídica de alcance geral de mesmo nível hierárquico da lei ordinária, não se sobrepõe à norma especial que é a lei ordinária que regula cada uma das tantas profissões regulamentadas no Brasil, tampouco se sobrepõe à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) que trata de matéria diversa. 



    Todavia, essa situação jurídica se modificou no que tange às profissões que prestam serviço de saúde humana, tal como a medicina, com a internação e recepção, no Brasil, em julho de 2010, do Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, para Prestação de Serviços de Saúde, promulgado através do Decreto nº 7.239, de 26/07/2010. 



    O referido Ajuste assim dispôs nos seus artigos I a III:



     Artigo I 



    Âmbito de Aplicação 



    1. O presente Ajuste Complementar visa a permitir a prestação de serviços de saúde humana por pessoas físicas ou jurídicas situadas nas Localidades Vinculadas estabelecidas no Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios.



     (...) 



    Artigo II 



    Pessoas Habilitadas 



    1. O presente Ajuste Complementar permite às pessoas jurídicas brasileiras e uruguaias contratarem serviços de saúde humana, em uma das localidades mencionadas no Artigo I, de acordo com os Sistemas de Saúde de cada Parte. 



    2. A prestação de serviços poderá ser feita tanto pelos respectivos sistemas públicos de saúde quanto por meio de contratos celebrados entre pessoa jurídica como contratante, de um lado, e pessoa física ou pessoa jurídica como contratada, de outro, tanto de direito público quanto de direito privado. 



    Artigo III 



    O Contrato 



    1. A prestação de serviços de saúde será feita mediante contrato específico entre os interessados de cada país. 



    2. As Partes Contratantes serão pessoas jurídicas de direito público e de direito privado e as Partes Contratadas, pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas físicas. 



    3. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do sistema de Saúde de cada Parte. 



    4. O contrato terá por objeto a prestação dos seguintes serviços de saúde humana, entre outros: 



    a) serviços de caráter preventivo; 



    b) serviços de diagnóstico; 



    c) serviços clínicos, inclusive tratamento de caráter continuado; 



    d) serviços cirúrgicos, inclusive tratamento de caráter continuado; 



    e) internações clínicas e cirúrgicas; e 



    f) atenção de urgência e emergência. 



    Da leitura dos artigos transcritos, o Ajuste Complementar ao Acordo, recepcionado em nosso sistema como lei ordinária, consiste em norma especial relativa à 'prestação de serviços de saúde humana por pessoas físicas ou jurídicas situadas nas Localidades Vinculadas', abrangendo, portanto, o exercício da medicina. Nesse sentido, por se tratar de norma especial relativa à prestação de serviços de saúde humana (especificamente medicina), nas localidades listadas, deve se sobrepor à norma especial relativa ao exercício da medicina no Brasil (Lei nº 3.268/1957), nos específicos pontos que disciplina, por ser mais recente e especial para as Localidades Vinculadas. 



    Igualmente, por ser norma intergovernamental especial direcionada a nacionais fronteiriços brasileiros e uruguaios, deve se sobrepor à norma especial que regula a situação do estrangeiro no Brasil (Estatuto do Estrangeiro, Lei nº 6.815/1980) no que tange ao 'estrangeiro uruguaio fronteiriço', também nos específicos pontos que disciplina. 



    Desse modo, a prestação de serviços de saúde humana, no Brasil, por 'estrangeiro uruguaio fronteiriço', específica e unicamente nas Localidades Vinculadas não mais se regula exclusivamente pela Lei nº 3.268/1957, que disciplina o exercício da medicina no Brasil, e pela Lei nº 8.615/1980, que regula a situação do estrangeiro no Brasil, tendo nova disciplina própria nos específicos pontos dispostos pelo Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, para Prestação de Serviços de Saúde, promulgado por meio do Decreto nº 7.239, de 26/07/2010. 



    Incorreta a interpretação empreendida pelo CREMERS no sentido que o Ajuste Complementar ao Acordo autoriza, não o médico fronteiriço trabalhar na localidade vinculada limítrofe, mas sim os pacientes serem atendidos no país vizinho. Isso por que o texto do Ajuste em nenhum momento trata ou refere-se ao beneficiário do serviço de saúde humana, que é o paciente, mas sim aos prestadores deste serviço, sejam pessoas físicas ou jurídicas. 



    Merece destaque a existência de recentes precedentes emanados do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região em prol dos fundamentos antes articulados: 



    ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. ACORDO INTERNACIONAL DE INTERCÂMBIO DE SERVIÇOS. MÉDICOS FORMADOS NO EXTERIOR. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. INEXIGIBILIDADE. 1. A ausência de revalidação do diploma obtido no estrangeiro, bem como de inscrição no Conselho Profissional competente, não tem o condão de afastar as regras inseridas no ordenamento jurídico por acordo internacional, no caso, conferindo direito de intercâmbio de serviços médicos em localidades fronteiriças. 2. Mantida a decisão agravada indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela na ação civil pública visando a suspensão do exercício das atividades dos médicos uruguaios contratados para prestar serviço de saúde, em face do Decreto n.º 7.239, de 26 de julho de 2010. (TRF4, AG 5015030-55.2011.404.0000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 03/07/2012) 



    ADMINISTRATIVO. ACORDOS INTERNACIONAIS. SERVIÇOS MÉDICOS. BRASIL E URUGUAI. CIDADES FRONTEIRIÇAS. PROFISSIONAIS URUGUAIOS. VIABILIDADE. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. INEXIGIBILIDADE. 1. Através do Decreto n. 5.105/2004, foi firmado o 'Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para pesquisa de residência, estudo e trabalho a nacionais fronteiriços brasileiros e uruguaios'. 2. Por sua vez, o Decreto n. 7.239/2010 promulgou o 'Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios para Prestação de Serviços de Saúde', do qual se depreende a permissão de serviços de saúde humana por pessoas físicas ou jurídicas situadas nas localidades vinculadas ao Anexo do já referido Decreto n. 5.105/2004. 3. Diante do quadro, inexiste qualquer óbice ao exercício da atividade médica por profissionais uruguaios, no Brasil, em municípios fronteiriços especificados nos diplomas mencionados, porquanto devidamente amparado por acordos internacionais vigentes. 4. Os pactos internacionais firmados entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai visam a viabilizar a prestação de serviços médicos em localidades afastadas dos grandes centros urbanos (sobretudo das capitais dos Estados federados brasileiros ou dos distritos uruguaios). Esse elemento fático-estrutural não pode ser sonegado pelo intérprete dos textos internalizados através dos Decretos Presidenciais destacados. 5. Por fim, a ausência de revalidação do diploma obtido no estrangeiro, bem como de inscrição no Conselho Profissional competente, não tem o condão de afastar as regras inseridas no ordenamento jurídico por acordo internacional. 6. Apelação improvida. (TRF4, AC 5001429- 38.2010.404.7106, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, juntado aos autos em 18/01/2013)



    No mesmo sentido, no AI nº 5009473-24.2010.404.0000, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos presentes autos, foi proferida decisão no sentido de legalidade das contratações perfectibilizadas com base no Acordo Internacional. A emenda do julgado restou assim redigida: 



    ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. ACORDO INTERNACIONAL DE INTERCÂMBIO DE SERVIÇOS. MÉDICOS FORMADOS NO EXTERIOR. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. INEXIGIBILIDADE. 1. A ausência de revalidação do diploma obtido no estrangeiro, bem como de inscrição no Conselho Profissional competente, não tem o condão de afastar as regras inseridas no ordenamento jurídico por acordo internacional, no caso, conferindo direito de intercâmbio de serviços médicos em localidades fronteiriças. 2. Deve ser mantida decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela na ação civil pública visando a suspensão do exercício das atividades dos médicos uruguaios contratados para prestar serviço de saúde, em face do Decreto n.º 7.239, de 26 de julho de 2010. (TRF4, AG 5009473-24.2010.404.0000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 21/06/2011) 



    Pelas razões acima assentadas a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 



    III) 



    Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos.



     Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85. 



    Havendo apelação(ões) tempestiva(s), fica(m) desde logo recebida(s) no duplo efeito. Nesse caso, intime(m)-se a(s) parte(s) contrária(s) para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Juntado (s) o(s) evetual(is) recurso(s) e as respectivas contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Publique-se. Intimem-se.' 



    Julgados os Embargos de Declaração opostos pela União, o juízo monocrático assim decidiu: 



    I) 



    Trata-se de embargos de declaração tempestivamente opostos pela União, nos quais suscita, em síntese, que houve omissão na sentença prolatada nos autos, uma vez que não se pronunciou sobre fundamentos jurídicos dependidos em sua manifestação lançada no evento 259. 



    É o sucinto relato. Passo a decidir. 



    II)



    Os embargos de declaração são cabíveis para atacar omissões, contradições ou obscuridades das decisões. 



    No caso concreto, tenho que não há qualquer dessas máculas na decisão impugnada. 



    Com efeito, embora a ora embargante alegue que há omissão na decisão, saliento que é entendimento assente na Jurisprudência que o Juízo, para expressar sua convicção, não está compelido a responder todas as questões e argumentos utilizados pelas partes, desde que decline fundamentos suficientes para sua conclusão. Nesse sentido: 



    PROCESSUAL - RECURSO - ESPECIAL PREQUESTIONAMENTO - FGTS - LEGITIMIDADE - CEF - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRESCRIÇÃO. (...) Não há omissão na prestação jurisdicional quando o Tribunal não examina todos os preceitos legais suscitados pela parte, bastando decidir a causa com os fundamentos por ele julgados pertinentes para o deslinde da controvérsia Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, REsp nº 206188/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, DJ de 16.08.99, p. 52). 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFICÁCIA INFRINGENTE. O almejado prequestionamento não tem espaço quando não estão presentes os pressupostos que autorizam a interposição dos embargos declaratórios. Não se pode reputar omisso o acórdão pelo fato de não mencionar os argumentos em que pautada a tese jurídica expendida pela parte. A omissão que enseja o manejo dos embargos declaratórios diz respeito à matéria em debate, não a argumentos das partes. (...) (EDAC n.º 95.04.09796-0/RS, Rel. Juiz Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ, 3ª T., unânime, DJ 24-03-99) 



    Destarte, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, impõe-se a rejeição dos presentes embargos. 



    III) 



    Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração. 



    Restituo às partes o prazo recursal. 



    Intimem-se



    Com efeito, a situação jurídica se modificou no que tange às profissões que prestam serviço de saúde humana, como a medicina. No caso concreto, constato que há acordo para permissão de residência, estudo e trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios. Incorreta, portanto, a interpretação do CREMERS, uma vez que o ajuste em questão em nenhum momento trata ou refere-se ao beneficiário do serviço de saúde humana, o paciente, mas sim aos prestadores deste serviço, sejam pessoas físicas ou jurídicas, autorizados a exercer a profissão no Brasil, nos limites previstos no referido pacto. 



    Consequentemente, mantenho irretocável a r. decisão singular. 



    Quanto ao prequestionamento, não há necessidade de o julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria através do julgamento feito pelo Tribunal justifica o conhecimento de eventual recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp nº 155.621-SP, Corte Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13-09-99).



     Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento às apelações.” (e-doc. 41).



    7. Em que pesem as alegações do recorrente, o fato de o Colegiado a quo ter transcrito no acórdão os fundamentos utilizados pelo Juízo de 1º Grau na sentença e na decisão em que apreciados os embargos de declaração não gera qualquer nulidade, uma vez que a técnica de motivação per relationem é admitida pela jurisprudência desta Corte, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.397.056-ED-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/03/2023, p. 28/03/2023; grifos nossos).  



    “RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 113.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 02/06/2021; grifos nossos).



    8. Ademais, ao contrário do que mencionado nas razões do extraordinário, no julgamento dos embargos de declaração (e-doc. 54), o Colegiado a quo apreciou as matérias arguidas, não tendo ocorrido a negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. Além disso, para divergir do que assentado pelo Tribunal de origem no tocante à possibilidade do exercício da atividade médica por profissionais uruguaios em municípios fronteiriços do Brasil, seria necessário reexaminar a interpretação conferida às Leis federais nº 3.268, de 1957, nº 6.815, de 1980, e nº 9.394, de 1996; bem como aos Decretos nº 5.105, de 2004, e nº 7.239, de 2010, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário.



    10. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade. Revisão da renda mensal inicial. Benefício concedido com base no acordo internacional celebrado entre Brasil e Portugal. Falta de comprovação de que a totalidade dos proventos seja inferior a um salário mínimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.306.981-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 12/05/2022; grifos nossos).



    “TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia relativa à isenção de ICMS, quando analisada em tema de importação de produto proveniente de país signatário de acordo internacional também celebrado pelo Brasil, não faz instaurar situação configuradora de ofensa direta ao texto da Constituição. II - A orientação desta Corte, por meio de remansosa jurisprudência, é a de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. IV - Agravo regimental improvido.”



    (AI nº 711.909-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pri